Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727257-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROMEU MOREIRA SILVA AGRAVADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR, JOSELITO HENRIQUE MOREIRA, ROMILDA ALVES MOREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 28715631). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, EDSON SABINO DA SILVA JÚNIOR e JOSELITO HENRIQUE MOREIRA E OUTRA, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28715631) interposto por ROMEU MOREIRA SILVA contra a decisão (Doc. Num. 28514054) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador